Tribunal: TJPA
Processo: 0001391-88.2009.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001391-30.2009.8.14.0040
APELANTE: JOSINO BARBOSA DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV. ATO DECISÓRIO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA, PROFERIDO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ARTS. 513 E 924 DO CPC. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DO APELO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1.

Ato decisório que versa sobre homologação de cálculos e expedição de RPV’s não põe fim à execução.

2. É inadequado o apelo interposto contra ato decisório de natureza interlocutória, que deveria ser desafiado por agravo de instrumento, importando em erro grosseiro a impugnação pela via de apelação, o que afasta a fungibilidade recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, não conhecer do recurso de apelação cível, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 01 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSINO BARBOSA DE SOUSA
, contra decisão monocrática proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas
, em fase de cumprimento de sentença, nos autos da ação de cobrança nº
0001391-30.2009.8.14.0040 ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

Em síntese,
em sede de primeiro grau, todos os pedidos foram negados. O recorrente apelou da decisão, tendo sido reformada a r. sentença para que fosse efetuado o pagamento do FGTS, sem, contudo, a multa de 40%.

Aduz que no Acórdão do TJPA não ficou determinado os índices de correção monetária e juros moratórios a serem utilizados no cálculo. Em função disso, alega que o índice da correção monetária aplicada ao cálculo do recorrente foi o INPC, pois o processo é anterior à entrada em vigor da lei 11.960/2009, que alterou o art. 1°-F da lei 9494/97 e os juros moratórios de 0,5%, desde a data da citação válida, que ocorreu na justiça do trabalho em 13/01/2006.

Relata que o recorrido alegou excesso de execução, apontando em seu cálculo o IPCA como o índice a ser utilizado para a correção monetária e ainda, que os juros se dariam a partir da citação válida, sem, contudo, apontar a data da citação.

A decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:

“
SENTENÇA

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por JOSINO BARBOSA DE SOUSA em face do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

Intimado a impugnar o pedido de cumprimento de sentença, o executado alegou excesso de execução, impugnou a taxa de juros e correção monetária utilizada no cálculo.

Intimado para se manifestar acerca da impugnação ao cumprimento de sentença, o exequente defendeu a aplicação do INPC.

E o breve relatório. Decido.

Em relação aos juros e correções, assiste razão a municipalidade, tendo em vista que o acordão que condenou o ente público foi publicado dia 15 de abril de 2016, portanto após a vigência da Lei 11960/2009, que fixa juros de caderneta de poupança e correção pela TR.

Ademais, a 1ª seção do STJ manteve a TR como índice de atualização das contas do FGTS.

Em julgamento de repetitivo, o colegiado estabeleceu, por unanimidade, a seguinte tese: A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.

Na forma do artigo 535, §3°, II do Código de Processo Civil e do artigo 5° da Resolução n° 29, de 11.11.2016, DETERMINO que a Secretaria desta Vara expeça o respectivo ofício requisitório da quantia de R$ 5882,27 ao ente devedor, na modalidade RPV, para que no prazo de 60 dias providencie o efetivo pagamento do débito, observando-se as diretrizes da Resolução n°29/20l/- GP TJE/PA.
”

Suscita que na decisão recorrida o magistrado entendeu ser o cálculo do recorrido, correto, sem, contudo, analisar questões importantes para a sua decisão.

Diante disso, interpôs recurso de apelação aduzindo o seguinte: deve-se observar a citação válida como sendo a data de 13/01/2006; reformar da decisão para determinar ser o INPC ou o IPCA-E o índice para a correção monetária.

A parte contrária apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento.

O Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar no feito por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Pois bem, conforme consta do documento de ID Num. 2725730 - Pág. 1, o Juízo da fase de cumprimento de sentença, nos autos da ação ordinária de cobrança, após regular processamento, com a apresentação da petição de cumprimento de sentença e impugnação da fazenda municipal, homologou os cálculos apresentados, considerando os consectários legais aduzidos pelo Município de Parauapebas, ato contínuo, determinou a expedição de RPV.

Nesse contexto, embora tenha sido nomeado como “sentença”, o ato em questão proferido pelo juízo
a quo
possui natureza de decisão interlocutória, pois, além de não ter o condão de extinguir a execução, apenas trata da homologação de cálculos e da expedição de RPV necessária ao pagamento do correspondente título judicial.

Ao dispor sobre os atos de pronunciamento do juiz, o CPC define sentença e decisão interlocutória em seu art. 203, §§ 1º e 2º, nos termos transcritos adiante:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.”

Da expressão do legislador, infere-se que a decisão voltada à extinção do processo, seja na fase cognitiva ou na execução, importa em sentença, sendo interlocutória qualquer outra em sentido diverso.

O art. 513 do CPC estabelece o seguinte:

“Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título,
observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código
. (Grifo nosso).”

O Livro II da Parte Especial do CPC trata especificamente do processo de execução. O art. 924 do CPC define, taxativamente, as hipóteses de extinção da execução:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

(Grifo nosso).”

O art. 1.009 do CPC dispõe que “da sentença caberá apelação”, enquanto o art. 1.015 do mesmo diploma disciplina o cabimento de agravo de instrumento para desafiar decisões interlocutórias que versem sobre temas específicos, acrescentando, em seu parágrafo único, aquelas proferidas em cumprimento de sentença. Vide:

“
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
”

Conforme se observa pelo teor do ato decisório impugnado, o magistrado apenas homologou cálculos e determinou a expedição de requisições de pequeno valor.

O juízo, portanto, não extinguiu a execução. Ao contrário, decidiu sobre os cálculos apresentados e deu continuidade ao processo com vistas ao seu fim naturalístico, qual seja, o pagamento do débito. Logo, resta caracterizada a natureza interlocutória da decisão, passível de impugnação pela via de agravo de instrumento.

Por isso,
a decisão não se enquadra em qualquer das hipóteses de extinção da execução previstas no art. 924 do CPC. A mera expedição de RPV’s não se confunde com a satisfação da obrigação. Nesse caso, a extinção da execução só ocorre com o efetivo pagamento das requisições de pequeno valor.

Ademais, destaco que
o conteúdo e o efeito do ato decisório são os elementos que definem o recurso cabível em cada caso, conforme entendimento consolidado pela Jurisprudência do STJ.

Cito excertos de alguns precedentes que possuem pertinência com o presente caso:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa

que caberá apelação em caso de "sentença".

2.
Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.

3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado.

4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015.

5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.

6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.

7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ.

8. Recurso especial provido.

(REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe
01/08/2018
). (Grifo nosso).”

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. Caso em que a Corte de origem entendeu que é cabível Apelação da decisão que julga procedente impugnação em cumprimento de sentença.

2. O STJ, julgando o tema recentemente, decidiu que "no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento" (REsp 1.698.344/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1/8/2018.

3. Recurso Especial não provido.

(REsp 1767663/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018,
DJe 17/12/2018
). (Grifo nosso).”

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIDO. 1. A decisão proferida na exceção de pré-executividade, com amparo no art. 282 do NCPC, declarou a nulidade de todos os atos processuais praticados durante o prosseguimento do feito, sem contudo extinguir a fase cognitiva do processo, em razão da necessidade da formação de litisconsórcio passivo. Por conseguinte, o provimento jurisdicional se reveste de natureza jurídica de decisão interlocutória, passível de ser impugnado por agravo de instrumento. Precedentes.

2
. Pacífico o entendimento deste Sodalício no sentido de que, as decisões prolatadas que não põem fim à execução ou cumprimento de sentença desafiam o recurso de agravo de instrumento.
Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1369017/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019). (Grifo nosso).”

No mesmo sentido, este Tribunal:

“APELAÇÃO INCABÍVEL. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1.
Incabível a interposição de apelação contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, sem pôr fim à execução, enquanto o recurso adequado, nos termos da norma processual civil (Art. 1015 CPC/15) é o de agravo de instrumento. Caracterização de erro grosseiro que impede seu conhecimento
. 2. Recurso não conhecido. (Rel. Luiz Gonzaga Neto, Órgão Julgador 2ª Turma Direito Público, julgado em 18/03/19, Publicado em 20/03/19).”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO PÔS FIM À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE AO RECURSO. ARTIGO 932, III, DO CPC/15. APELO NÃO CONHECIDO. POR UNANIMIDADE.

1. Decisão que determina expedição ofício requisitório na modalidade RPV, sem extinguir o processo em fase de execução não pode ser apreciada nesta via recursal.

2. Inadequação do recurso de apelação para reforma de decisão de natureza interlocutória, impugnável por meio de agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/15). Erro grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. Apelo não conhecido.

3. Apelação não conhecida, na forma do art. 952, III, do CPC/15. STJ. Por unanimidade.

(2019.03397615-22, 207.425, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-22).”

Destarte, configurado o erro grosseiro, não há que se falar em aplicação da fungibilidade recursal, de maneira que o presente recurso de apelação não merece conhecimento, a teor do disposto no artigo 932, III do CPC/2015:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - no conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que no tenha impugnado especificamente os fundamentos da deciso recorrida;”

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, deixo de conhecer da Apelação, com fundamento no artigo 932, III do CPC/2015
e nos termos da fundamentação lançada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém (Pa), 01 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 08/06/2020